Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, CLECIO DO NASCIMENTO, para se manifestar sobre as preliminares argüidas nas contrarrazões de MILITÃO DE ALMEIDA BARROS (ID 17459491). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601